Tribunal: STF
Processo: HC 265860
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Veiga Vaz, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no HC nº 983.210/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Neste writ, a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da impetração formalizada no STJ. Para tanto, destaca que é cabível a impetração de habeas corpus concomitante ao recurso próprio.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine a pretensão deduzida na petição inicial do Habeas Corpus nº 983.210/SC.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE NESTA CORTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. 2. Na hipótese, o presente writ foi impetrado com o agravo em recurso especial ainda em trâmite neste Superior Tribunal e a defesa inova em suas alegações, uma vez que alega que a matéria que pretende seja analisada não foi objeto de seu recurso especial. Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, substitutivo de recurso especial, seja pela inovação em trazer ao STJ questão não recorrida no recurso especial, operando-se o trânsito em julgado em relação à matéria, seja por violação do princípio da unirrecorribilidade. 3. Em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 4)



    No STJ o Ministro Rogério Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Inicialmente, verifica-se que a impetração foi direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se alega nulidade ante a quebra da cadeia de custódia da prova.



    Constatou-se a Corte local que o presente writ foi manejado concomitantemente com apelação interposta pela parte e que, segundo mencionado no julgado, "ocasião em que a mesma matéria acabou enfrentada de maneira exauriente" (fl. 721), durante o julgamento do recurso. 



    Concluiu a Corte local que, por ocasião do julgamento da apelação, "a controvérsia já foi dirimida por este Sodalício, que decidiu pela inexistência de ilegalidade e manutenção do decisum de Primeiro Grau, razão pela qual eventual inconformismo renitente deveria ter sido erigido perante o Tribunal Superior " (fl. 799), motivo pelo qual remeteu o habeas corpus ao STJ. 



    Das informações prestadas a esta Corte, verifica-se que a defesa interpôs agravo em recurso especial, atualmente em tramitação (fls. 842-845). 



    Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante, porquanto, ainda que o defensor signatário do habeas corpus seja diverso de quem apresentou a apelação, a suposta nulidade deveria ter sido suscitada no momento oportuno, sob pena de preclusão. 



    Contudo, na presente hipótese, "o advogado signatário, ao identificar irregularidades na tramitação penal originária, adotou a medida do habeas corpus perante o Tribunal Estadual" (fl. 864), o que não se admite nesta Corte Superior.



    Assim, neste writ, constata-se que a defesa inova em suas alegações, uma vez que alega que a matéria que pretende seja analisada não foi objeto de sua apelação nem de seu recurso especial. 



    Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus substitutivo de recurso especial, seja pela inovação em trazer ao STJ questão não recorrida no recurso especial, operando-se o trânsito em julgado em relação à questão, seja por violação do princípio da unirrecorribilidade. 



    Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Ilustrativamente: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado por esta Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o habeas corpus fora impetrado em paralelo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 863.824/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). 



    Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 826.186 /SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 21/8/2023)”. (e-doc. 4, p. 4-6, grifei)



    No ato apontador como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de agravo em recurso especial e de habeas corpus contra o mesmo ato coator. 



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do RHC nº 123.456, no qual defendi o cabimento de habeas corpus impetrado concomitantemente à interposição de recurso especial, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    (...)



    2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



    (...)



    8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024)



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração, pois não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente